Tribunal: TJPA
Processo: 0801110-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801110-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: FABRICIO CHAVES TRINDADE, NORTE CONTABILIDADE S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO CAUTELAR DE CADASTRO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposta contra decisão que determinou o restabelecimento dos cadastros profissionais dos agravados junto à instituição financeira, suspensos sem justificativa formal adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do cadastro dos agravados por sociedade de economia mista pode ocorrer sem motivação idônea e sem observância ao contraditório; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera menção a apurações jornalísticas ou à existência de investigações em curso, sem prova concreta da participação dos agravados em ilícitos, não constitui motivação adequada para medida cautelar restritiva de direitos.

A suspensão do cadastro, sem apresentação de elementos probatórios robustos ou abertura de procedimento que assegure o contraditório, configura violação às garantias constitucionais dos agravados.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante da evidência de que a medida compromete gravemente a atividade profissional dos agravados, sem comprovação suficiente de risco concreto à integridade dos recursos públicos.

A decisão agravada deve ser mantida até que haja demonstração mais consistente dos fatos que ensejariam eventual restrição por parte da instituição agravante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência (proc. nº 0892381-60.2024.8.14.0301), ajuizada por NORTE CONTABILIDADE S/S LTDA e FABRICIO CHAVES TRINDADE.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Assim sendo, no caso dos autos, entendo pela presença da probabilidade do direito do autor. Isso porque o banco réu, como sociedade de economia mista, integra a Administração Pública Indireta e, como é sabido, nos termos do art. 37 da Constituição Federal de 1988, a Administração Pública Direta e Indireta deve observar o Princípio da Impessoalidade. Ademais, também deve seguir o Princípio da Motivação na prática de seus atos, para possibilitar o exercício da garantia constitucional ao contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, da Magna Carta).

Desse modo, a mera alegação de “decisão superior” para justificar a suspensão dos requerentes (ID 130659179), em cognição meramente sumária, é insuficiente para motivar devidamente o ato praticado pelo requerido, bem como possibilitar que os autores exerçam o contraditório em relação ao comunicado recebido. Destaco, ainda, que a necessidade de motivação está intimamente relacionada à impessoalidade da Administração, tendo em vista que os atos administrativos não podem ser praticados em decorrência de motivos decorrentes de desavenças ou favoritismos pessoais.

Na situação em comento, os requerentes demonstram ter diligenciado no sentido de buscar informações acerca da justificativa de sua suspensão (IDs 130659180 e 130659186), porém sem sucesso.

Logo, até que sejam esclarecidas as razões que levaram ao ato praticado pelo requerido, entendo que os princípios e garantias apresentados anteriormente conferem aos autores a probabilidade de seu direito quanto à suspensão dos efeitos do comunicado de ID 130659179.

No que tange ao periculum in mora, este se evidencia pelo fato de que a relação mantida com o requerido correspondia à principal fonte de renda dos autores, de forma que a sua suspensão temporária gera o risco de que estes venham a sofrer prejuízos de ordem financeira irreparáveis.

Diante do exposto, e considerando o que mais consta dos autos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para suspender os efeitos do ato impugnado - que suspendeu

temporariamente os reclamantes - devendo, por consequência, serem restabelecidos todos os direitos inerentes até ulterior deliberação.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que suspendeu preventivamente o cadastro dos agravados em decorrência de investigações em curso relacionadas à Operação APATE, a qual apura fraudes bancárias. Afirma que, segundo apurações do Ministério Público, os agravados receberam valores diretamente de uma empresa envolvida em fraudes que obtinham financiamentos irregulares junto ao Banco da Amazônia mediante uso de documentos falsos. Alega existirem indícios de que os agravados atuaram como facilitadores na obtenção fraudulenta de um empréstimo no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), dos quais R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) teriam sido transferidos diretamente para a empresa dos agravados a título de suposta "contraprestação".

Argumenta que a suspensão constitui medida cautelar necessária para proteção dos recursos públicos envolvidos e que o perigo da demora estaria invertido, pois não caberia ao Banco justificar a suspensão, mas sim aos agravados demonstrar que sua reativação não representa risco à integridade do sistema bancário e dos financiamentos públicos.

Alerta, ainda, que a revogação da suspensão pode estabelecer um precedente perigoso, comprometendo as investigações e a segurança institucional, além de possibilitar a continuidade de fraudes, ressaltando que a decisão agravada ignorou a gravidade da situação e os riscos institucionais advindos da manutenção do cadastro ativo.

Em decisão ID 24730582, deferi o efeito suspensivo, sustando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento do cadastro dos agravados junto ao Banco da Amazônia.

Inicialmente, cumpre contextualizar a controvérsia.

Na ação originária, os autores, ora agravados, alegam que exercem, há mais de 14 anos, atividades de assessoria técnico-financeira junto ao BASA, tendo recebido, em 28/04/2024, comunicação eletrônica da instituição financeira informando a suspensão temporária de sua atuação. Sustentam que tal medida foi implementada sem apresentação dos motivos subjacentes e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que estaria prejudicando sua subsistência, uma vez que a atuação junto ao referido Banco constituiria sua principal fonte de renda. Aduzem, ainda, que jamais foram formalmente acusados ou investigados por qualquer ilícito, figurando apenas como testemunhas em investigação penal paralela.

A decisão de primeiro grau reputou presentes os requisitos estabelecidos para concessão da tutela de urgência, destacando especialmente a ausência de motivação válida e o risco de dano irreparável à subsistência dos autores, razão pela qual deferiu o pedido liminar para o restabelecimento de seus cadastros junto à instituição financeira.

O agravante, por sua vez, alega que a medida de suspensão foi fundamentada em investigações decorrentes da denominada "Operação APATE", que apura fraudes em financiamentos com utilização de documentos falsos. Indica que os agravados teriam sido beneficiários de valores oriundos dessas operações fraudulentas, com destaque para transferência no montante de R$230.000,00, supostamente recebida pela empresa NORTE CONTABILIDADE.

Embora inicialmente tenha concedido efeito suspensivo ao recurso, após análise mais detida dos elementos constantes nos autos, verifico que, quanto ao mérito, a conclusão deve ser diversa.

Primeiramente, é necessário destacar que, para a concessão de tutela de urgência, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o cerne da questão reside em aferir se a suspensão do cadastro dos agravados junto ao Banco da Amazônia ocorreu de maneira adequada, observando-se os princípios que regem a Administração Pública, entre eles a motivação de seus atos.

Ainda que o BASA defenda a tese de existirem fortes indícios de participação dos agravados nas fraudes investigadas, o fato é que a instituição financeira apresentou apenas matérias jornalísticas para justificar sua decisão de suspensão do cadastro profissional dos agravados.

Ademais, embora o Banco sustente a existência de transferência no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) à agravada NORTE CONTABILIDADE S/S LTDA, supostamente oriunda de operação fraudulenta, tal alegação ainda depende de confirmação nos autos do inquérito ou processo penal correspondente. Não há, nos documentos até então apresentados, provas formais, como laudos periciais, depoimentos colhidos em juízo ou indiciamento formal dos agravados.

De fato, consta nos autos que o agravado Fabrício Chaves Trindade figura apenas como testemunha na investigação criminal, conforme documentação juntada no processo originário (ID 135728884 - Pág. 5). A mera menção a seu nome em conversas de terceiros, desprovida de qualquer prova material de sua efetiva participação em esquema fraudulento, não constitui fundamento jurídico sólido para a medida restritiva adotada pelo Banco agravante.

Importante destacar que a suspensão cautelar do cadastro dos agravados, sem a devida motivação e oportunidade de exercício do contraditório, representa medida de extrema gravidade que afeta diretamente sua atividade profissional e subsistência. O Banco da Amazônia, na qualidade de sociedade de economia mista, está sujeito aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, entre eles a impessoalidade e a motivação dos atos administrativos.

No tocante ao
periculum in mora
, há nítida evidência de que a suspensão abrupta do cadastro dos agravados, sem justificativa formal adequada, acarreta prejuízos imediatos e potencialmente irreversíveis à sua atividade profissional. Por outro lado, a alegação de que a manutenção do cadastro representa risco iminente aos recursos públicos não se mostra suficientemente comprovada neste momento processual, considerando a ausência de elementos concretos que vinculem os agravados à prática das fraudes investigadas.

Considerando que os únicos indícios apresentados pelo agravante consistem em reportagens jornalísticas e alegações unilaterais, sem qualquer citação formal dos agravados como investigados ou réus em procedimento criminal, a decisão agravada deve ser mantida, ao menos até a apresentação de provas mais consistentes que justifiquem a medida administrativa adotada.

Ressalto que a presente decisão não impede que o Banco agravante, diante de novos e concretos elementos probatórios, adote as medidas cabíveis para proteção dos recursos públicos sob sua administração, desde que observados os princípios constitucionais da motivação e do contraditório.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/06/2025